Tribunal: TJSP
Processo: 2304790-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL POR FALHA NO SERVIÇO COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E DANOS MORAIS – Insurgência em face de decisão, no capítulo que deferiu a gratuidade tão somente para a isenção das custas e despesas - A declaração de hipossuficiência da pessoa física firma, a princípio, presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL POR FALHA NO SERVIÇO COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E DANOS MORAIS – Insurgência em face de decisão, no capítulo que deferiu a gratuidade tão somente para a isenção das custas e despesas - A declaração de hipossuficiência da pessoa física firma, a princípio, presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3o do CPC) e, por isso, pode ser infirmada por outros meios de prova – Decisão reformada – Recurso provido.